Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710885-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DILSON CARLOS XAVIER DESPACHO Intime-se a parte Banco do Brasil S/A para que se manifeste sobre a petição de ID 28696426. Prazo: 5 dias. Int. Brasília, 14 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito